Tribunal: TJDFT
Processo: 0711196-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711196-93.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por A. M. A. T, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 68039166/67375199). Ao Ministério Público para a manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator